Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-69.2025.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A POLICIAL MILITAR. CRIME FORMAL. DOLO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condena pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 333, caput, ambos do Código Penal (receptação e corrupção ativa), à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.
2. Narra a denúncia que o réu transportou celular produto de furto e ofereceu vantagem indevida a policiais para evitar a prisão.
3. A defesa pede a desclassificação da receptação dolosa para modalidade culposa e sustenta a atipicidade da corrupção ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por receptação dolosa; e (ii) estabelecer se a oferta de dinheiro aos policiais configura corrupção ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas por boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, relatório final e prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.
6. O apelante admitiu ter adquirido o celular com intenção de presentear a mãe, contudo sem apontar a procedência, apresentar nota fiscal ou identificação do vendedor, o que contraria as máximas da experiência comum e não afasta o dolo, indicando ciência da origem ilícita. Ademais, no caso, o comportamento do réu ao abandonar rapidamente os aparelhos sobre o balcão ao notar a presença dos policiais, reforça o conhecimento da origem ilícita.
7. No crime de receptação, o ônus da prova quanto à ignorância da origem ilícita recai sobre o réu, conforme art. 156 do CPP, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.
8. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a mera alegação de desconhecimento, desacompanhada de comprovação mínima, não autoriza a desclassificação para receptação culposa.
9. O crime de corrupção ativa é formal, consumando-se com o simples oferecimento de vantagem indevida a funcionário público, sendo irrelevante a prática, omissão ou retardamento do ato de ofício, bem como o recebimento da vantagem. Na espécie, não prospera o pedido de absolvição por atipicidade da conduta quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas, mormente os relatos uníssonos dos agentes, que afirmam que o apelante ofereceu R$ 20.000,00 para não ser preso.
10. Os depoimentos dos policiais militares são firmes, coerentes e prestados sob o crivo do contraditório, possuindo presunção de legitimidade, somente afastada por contraprova, inexistente no caso.
11. Na hipótese, o dolo do agente resta configurado quando este, de forma consciente e voluntária, oferece vantagem ilícita para que os policiais militares não praticassem ato de ofício, ou seja, não o prendessem.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos legais citados
Art. 180, caput, CP
Art. 333, caput, CP
Art. 156, CPP
Jurisprudência citada
TJDFT – Acórdão 2077165, 0702289-59.2025.8.07.0019, 3a Turma Criminal
TJDFT – Acórdão 1993073, 0708885-72.2023.8.07.0005, 3a Turma Criminal
TJDFT – Acórdão 1989200, 0706580-46.2022.8.07.0007, 1a Turma Criminal